Tribunal: TJES
Processo: 0007930-72.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007930-72.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BROTAS GENETICA S/A

APELADO: MARCELLO VILAR LAHAS

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam a embargante que o acórdão teria sido omisso por não ter apreciado dois dispositivos do Código Civil (artigos 320 e 321).
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito no tocante à matéria relativa ao pagamento da dívida estampada no título.

3. Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007930-72.2016.8.08.0014

EMBARGANTE: BROTAS GENÉTICA S/A

EMBARGADO: MARCELLO VILAR LAHAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BROTAS GENÉTICA S/A
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível por ela manejada.

Em suas razões ID 6348396 sustenta que o
decisum
questionado violou frontalmente a legislação federal, sendo necessário o pronunciamento deste órgão a respeito para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, aponta a embargante que o acórdão teria violado frontalmente a legislação federal – em especial o disposto nos artigos 320 e 321 do Código Civil – sendo necessário pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Todavia, o que pretende é um novo julgamento do apelo, o que foge ao objeto dos aclaratórios.

No caso, esta egrégia Câmara assim entendeu:

"Malgrado a Recorrente faça menção a um suposto “extravio” da nota promissória, trata-se de argumento de visível fragilidade, sobretudo porque, antes da suposta “perda”, ele foi endossado pelo Sr. Renato Gimenes – seu titular originário –, o qual apôs no verso do título assinatura semelhante àquela empregada por ele no cotidiano.

Ademais, sendo cediço que “a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento” (art. 324 do CCB), a Apelante poderia ter retido o pagamento até que a cártula lhe fosse apresentada por quem de direito, conduta autorizada pelo art. 319 da mesma codificação civil, segundo o qual “o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.

Logo, uma vez pago o título, deverá o devedor exigir do credor a entrega da cártula, porque a posse desta pelo devedor faz presumir o pagamento da dívida cambial.

Entretanto, se todas essas cautelas não foram adotadas pela Recorrente no momento de efetuar o pagamento, aplica-se ao caso o brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”, como bem ensina VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES:

“[...] Se o devedor paga e não se apossa do título, este poderá ser endossado a terceiro de boa-fé, que fará jus a receber também aquela quantia. Assim, para evitar o brocardo quem paga mal, paga duas vezes é que o devedor deve preocupar-se em receber a cártula, exigindo ainda a quitação por parte do credor.” (Títulos de crédito e contratos mercantis. São Paulo : Saraiva, 2004, p.51-52).

Destarte, “o devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador” (STJ, 4ª T., RESP 596/RS, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro; Julg. 10/10/1989; DJU 06/11/1989), sobretudo porque “o pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé” (STJ, 4ª T.,

RESP 13949/AM, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, DJU 03/08/1992). No mesmo sentido, diga-se de passagem, aponta a jurisprudência do TJES e das demais Cortes Estaduais:"

Desse modo, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

Sob tal enfoque, saliento que o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio. Confira-se:

(...).

3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Ademais há muito está superada a tese da necessidade de prequestionamento numérico para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores. A propósito o Tribunal da Cidadania se manifesta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRAZO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional pelo fato de não ter o acórdão realizado o prequestionamento numérico pretendido pela recorrente, o que não conduz à existência de omissão relevante para os fins do art. 535 do CPC
. 2. Vigendo o contrato de corretagem por tempo indeterminado, é possível a sua denúncia. 3. Não decorre dos dispositivos de lei voltados à acessoriedade contratual a conclusão de que o contrato de corretagem não poderia ser resilido unilateralmente. 4. As instruções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, enquanto atos normativos secundários não são parâmetro para a interposição de recurso especial. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

Em tais casos, ainda que um determinado dispositivo não tenha sido expressamente analisado, a apreciação da matéria supre a necessidade de prequestionamento. Veja-se:

(...) 2.
Caso concreto em que, conquanto não tenha ocorrido o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados como contrariados no apelo nobre, a questão federal - possibilidade ou não de ressarcimento ao erário dos valores pagos à ora agravante por força de decisão judicial, posteriormente revogada - foi apreciada pela Corte estadual, restando prequestionada a matéria
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.124.765/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No caso, a matéria relativa ao pagamento foi analisada nos termos em que a Corte compreendeu adequada, estando, naturalmente, prequestionada.

O próprio STJ vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Vale destacar que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, porquanto se houve equívoco na apreciação da prova, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.